Tribunal: CARF
Processo: 17227.720011/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720011/2022-71
RESOLUÇÃO
1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos
distintos, juntando-se todos os documentos nos dois processos, e, após, remeta o processo de
exigência de IRRF a este colegiado, e o outro processo, com a outra exigência (CIDE) nele reunida,
para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho, onde deverá ser distribuído para apreciação, dada
a competência declinada pelo colegiado em sessão.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720011/2022-71
2
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide – Remessas ao Exterior) e
multa de ofício de 75%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 73,3 milhões.
Na origem os valores foram assim constituídos:

Infração Constituída
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, originalmente, as seguintes infrações e
demais informações correlacionadas:

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Cide
3. A partir de 1° de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também por pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto outros serviços técnicos (sem transferência de
tecnologia) e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem como por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior.

Tributo
Infração
Ano
Crédito Original R$
IRRF
Rendimento de Debêntures - Insuficiência de Recolhimento
53.170.577,56

CIDE
Remessas ao Exterior - Insuficiência de Recolhimento
3.707.666,24

56.878.243,80

COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO
Total R$
2018
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720011/2022-71
3
4.
Diferenças entre valores de CIDE apurados após recomposição de bases de cálculo e valores
efetivamente recolhidos foram incluídos na presente constituição de crédito como Insuficiência de
Recolhimento de CIDE Incidente sobre Remessas de Valores ao Exterior.

IRRF

5.
Sobre rendimentos brutos citados no Relatório Fiscal, bases de cálculo do IRRF, houve aplicação
de alíquota de 15%, conforme artigo 792, inciso II, alínea a, do Decreto 9.580 (Regulamento do
Imposto de Renda).
6.
Tais recolhimentos não foram demonstrados, nem tão pouco encontrados em bancos de dados da
Receita Federal do Brasil. Portanto, foram incluídos na presente constituição de crédito como
Insuficiência de Recolhimento de Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos de Debêntures.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

7. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo os Autos de
Infração, nos termos do relatório e voto.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

8. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário invocando, em essência, tópicos similares a
aqueles incluídos na Impugnação. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários ao
entendimento unânime exarado naquela decisão. Seguem fundamentos essenciais das
alegações.

Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720011/2022-71
4
PRELIMINARES

9. Em essência, em preliminares a Recorrente solicita emissão de declaração de nulidade do
acórdão de primeira instância. Em sua visão, houve violação ao princípio da verdade material
e cerceamento de seu direito de defesa.

MÉRITO

10. Em síntese, em análise de mérito a Recorrente pede que seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário. Em sua visão as autuações são improcedentes.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

11. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, somente uma das matérias (IRRF) objeto
do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento. A outra matéria
(Cide), conforme a seguir explicitado, é de competência da terceira seção de julgamento.

Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720011/2022-71
5

COMPETÊNCIA

12. Nos termos do Regimento Interno vigente (Portaria MF 1.634/2023), incumbe à Primeira
Seção processar e julgar recursos que versem sobre a aplicação da legislação relativa ao IRRF,
conforme dispõe o artigo 43, inciso IV do referido diploma legal.1
13. Por sua vez, de acordo com o artigo 45, inciso I e VIII, a Terceira Seção é competente para a
apreciação de processos relacionados com a Cide e matérias afins.2
14. Embora as autuações derivem de um mesmo procedimento fiscal e se apoiem em mesmos
elementos probatórios, o artigo 47 do referido Regimento, ao admitir vinculação por reflexo
entre processos formalizados no mesmo procedimento, o faz sob a estrita condição de que
seja respeitada a competência de cada Seção.
15. O § 1o, inciso III, e o § 2o do art. 47 impõem, precisamente, que, na hipótese de lançamentos
de tributos distintos, a distribuição observe a especialização seccional.3
16. No presente processo os tributos não foram constituídos com base em idênticos elementos
probatórios. Portanto, a manutenção de matérias com legislação e operacionalidade distintas
em um único processo, para julgamento por uma única Seção, inviabiliza o cumprimento da
diretriz legal e lógica prevista no referido diploma legal, razão pela qual se justifica seu
desmembramento.
17. No presente caso, há plena possibilidade de apartar as exigências por tributo, garantindo a
adequação do julgamento, tal como firmado em precedentes análogos deste Conselho.4

1 Regimento Interno:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância
que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/PASEP ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), contribuição previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45.
2 Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).
3 Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste
artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por: III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
4 Art. 49. A competência para julgamento, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 48, quando o
crédito alegado envolver mais de um tributo com competência de diferentes Seções, será:
I - da Primeira Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa Seção e das
demais; e
II - da Segunda Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa Seção e da
Terceira Seção.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720011/2022-71
6

CONCLUSÃO

18. Diante do contexto normativo explicitado, voto por converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem aparte as autuações em dois processos distintos, juntando-se todos
os documentos nos dois processos.
19. Após tal ação, o processo de exigência de IRRF deve ser remetido novamente para este
colegiado. Já o outro processo, com as demais exigências nele reunidas (Cide), deve ser
remetido para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho, momento em que, dada a
declinação de competência votada por este colegiado, deverá ser distribuído para apreciação.

É O VOTO.

documento assinado digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais processos que tratem de matérias de
competência de mais de uma Seção de Julgamento não passíveis de desmembramento.
Fl. 2272
DF CARF MF
Original